Tribunal: TJBA
Processo: 8014504-30.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8014504-30.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: MARCO ANTONIO MARINELLI registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MARINELLI Advogado(s): RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, MARCO ANTONIO MARINELLI registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MARINELLI, SAMUEL CINTRA ASSIS, MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO REU: SIDNEI GILBERTO HOFFMANN Advogado(s):ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito, com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, sob alegação de abandono da causa. Sustenta-se a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, bem como de vício na publicação da decisão, que não identificou os advogados constituídos no Diário da Justiça Eletrônico, impedindo o exercício regular do contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal da parte autora, em caso de abandono da causa, autoriza a rescisão da sentença extintiva por violação manifesta a norma jurídica; (ii) verificar se a publicação da sentença desacompanhada dos nomes dos advogados prejudica a ciência da decisão e justifica o ajuizamento da ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal da parte autora como condição imprescindível para a extinção do processo por abandono ou paralisação injustificada da demanda. A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e ao devido processo legal, autorizando a rescisão da sentença com base no art. 966, V, do CPC/2015. A publicação da sentença sem a devida identificação dos advogados constituídos inviabiliza o conhecimento da decisão e compromete o direito à ampla defesa, sendo formalmente ineficaz para fins de início de prazo recursal. Comprovado o desarquivamento tempestivo dos autos e o ajuizamento da ação rescisória dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC/2015. A decisão inicial de improcedência da ação rescisória foi reformada em embargos de declaração, reconhecendo-se a violação manifesta de norma jurídica e a procedência do pedido rescisório. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, cuja ausência configura nulidade absoluta. A publicação de sentença sem a identificação dos advogados das partes não produz efeitos processuais válidos para fins de ciência da decisão. A violação ao art. 485, §1º, do CPC/2015 justifica a rescisão da sentença com base no art. 966, V, do mesmo código. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA n.º 8014504-30.2018.8.05.0000, em que figuram como Autor MARCO ANTONIO MARINELLI e Réu SIDNEI GILBERTO HOFFMANN. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da Relatora.